Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702907-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. R. A. V. AGRAVADO: D. F. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nubia Rodrigues Abrantes Vasconcelos contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator